Tribunal: TJES
Processo: 0001033-58.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001033-58.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE SINDICATO DE RECONHECER NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS E COM PAGAMENTO DE FGTS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ÓBICE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação civil pública ajuizada por Sindicato de servidores municipais da saúde, com contrato temporário, com pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos nos últimos 30 (trinta) anos com o correspondente pagamento do FGTS devido no período. 2. Legitimidade ativa configurada porque o Sindicato defende, na espécie, interesse relativo a tutela de direitos individuais heterogêneos, sendo necessária análise do caso de cada servidor temporária para apuração da nulidade ou não dos contratos temporários. Precedente do c. STJ em sentido semelhante. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei de Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85), não é cabível ajuizamento da ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Precedentes do e. TJES. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001033-58.2019.8.08.0067

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo - SINDSAÚDE/ES, alegadamente atuando na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria (página 07 do documento eletrônico referente ao volume 01 dos autos físicos), ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de João Neiva com a alegação de que o mencionado Município:

“(...) nos últimos 30 (trinta) anos procedeu a contratação de diversos profissionais em regime de DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA para suprir necessidades permanentes da SAÚDE PÚBLICA no município, entretanto, tais contratações foram ilegais (...).” (Página 11 do volume 01).

No final da petição inicial o Sindicato Autor formulou, no que interessa, os seguintes requerimentos:

“03. Com arrimo em toda a fundamentação supra, requer seja DECLARADA a NULIDADE dos contratos celebrados em regime DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA entre os substituídos e o Município / Réu, nos últimos 30 (trinta) anos, com a consequente declaração de UNICIDADE CONTRATUAL para os mesmos;

04. No mérito, sejam julgados PROCEDENTES os pedidos autorais, para conceder aos substituídos processuais na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, as verbas decorrentes da declaração de nulidade formulada no item anterior, condenando-se o Município / Reclamado no pagamento de depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dos substituídos relativos a todo o período laborado, que pelo ocorrido, até o momento não foram recolhidos, bem como, da multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da lei 8.036/90.” (Páginas 23-25 do volume 01).

A despeito dos argumentos suscitados pelo Sindicato Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença constante às páginas 225-226 (volume 06), reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
e, por isso, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

No entendimento do Magistrado, a hipótese dos autos diz respeito a “
tutela e interesses individuais puros ou heterogêneos que depende da análise concreta de cada caso, já que cada substituído processual possui uma situação fática e jurídica própria, retira o caráter homogêneo dos interesses tutelados, devendo haver a cognição sobre a contratação em cada caso
” (página 225).

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Sindicato insiste, nas razões do recurso em julgamento (página 229-253), com o argumento de que possui legitimidade e que se utilizou do meio processual adequado para atuar como substituto processual dos sindicalizados para “
pleitear o pagamento de FGTS
” (página 239).

Nada obstante as alegações do Sindicato ora Apelante, não há argumento nas razões recursais,
data maxima venia
, capaz de infirmar os fundamentos contidos na Sentença; em outras palavras, o
decisum
recorrido deve permanecer tal como proferido no Primeiro Grau de Jurisdição.

Isso porque, de fato, o interesse buscado pelo Sindicato Apelante na presente Ação Civil Pública diz respeito à tutela de direitos individuais
heterogêneos
, sendo necessária a análise de cada caso para se apurar, por exemplo, se houve indevida renovação de contratos temporários dos servidores e se houve violação à legislação municipal que trata das contratações temporárias.

Aliás, conforme julgado de caso semelhante do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a única vinculação entre os substituídos do Sindicato Apelante é que eles são servidores temporários do Município Apelado, circunstância esta que não torna coletiva a presente demanda, mas, sim, perfaz uma hipótese de litisconsórcio multitudinário. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada pelo recorrente na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha na qual se busca provimento jurisdicional que condene o réu ao imediato pagamento de valores por ele reconhecidos ou que venha a reconhecer administrativamente como devidos e lançados para pagamento como "exercícios anteriores" em favor dos substituídos. 2. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, haja vista que a matéria em questão foi analisada, de forma completa e fundamentada, pelo Tribunal de origem. 3. No que diz respeito à legitimidade ativa do Sindicato, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. 4.
No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade do Sindicato, uma vez que "tudo que os substituídos têm em comum entre si é o fato de pertencerem à mesma carreira e estarem vinculados à mesma pessoa jurídica. Assim, o grau de homogeneidade do direito é tão mínima que se teria, na prática, não uma ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos" (fl. 264, e-STJ)
. 5. Inviável modificar o fundamento adotado pelo Tribunal para afastar o caráter heterôgeneo dos direitos defendidos e a consequente ilegitimidade do sindicato para propor ação coletiva, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. (REsp n. 1.667.409/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017). (Sem grifo no original).

Ademais, conforme suscitado pelo Município Apelado nas contrarrazões constantes às páginas 265-271, existe, inclusive, óbice legal para ajuizamento de Ação Civil Pública relativa a questionamentos sobre FGTS, isto é, o seguinte dispositivo da Lei n.º 7.347/85 (lei que disciplina a Ação Civil Pública):

Art. 1º (...):

(...).

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, já teve oportunidade de aplicar o mencionado dispositivo legal em casos bastante semelhantes aos
dos
autos (também como suscitado pelo Apelado), conforme arestos assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90. 2)
Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
. 3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190119070, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
RECONHECIDA NA SENTENÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO VERIFICADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INCABÍVEL NO CASO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90. 2 . O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente. 3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda. 4.
Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.3471985 é expresso no sentido de que: Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
. 5.
Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente. 6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado
. 7. Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030190119732, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). (Sem grifo no original).

Assim, a Sentença deve ser mantida inalterada porque, além da falta de legitimidade ativa do Sindicato Apelante, a via por ele escolhida (Ação Civil Pública) é inadequada, conforme previsão expressa em lei e entendimento deste TJES em casos bastante semelhantes ao dos autos.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.